Tribunal: TJSP
Processo: 0023952-67.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária – Sonegação fiscal – Princípio da insignificância – Falta de previsão legal – Reconhecimento – Impossibilidade – Materialidade comprovada – Indícios de autoria demonstrados – Apelação do Ministério Público provida para cassar a absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito.